Tribunal: STF
Processo: RE 85476
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
Ferroviários de São Paulo. Os antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, estão sob situação estatutária. Competência da Justiça Comum para os pleitos em que litigam contra essa empresa.
Recurso o extraordinário conhecido e provido.